Tribunal: TJES
Processo: 5000004-63.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-63.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO PROTES ROCHA MATOS e outros

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o dano moral em casos de atraso ou cancelamento de voo não é presumido (
in re ipsa
), sendo necessária a comprovação, pelo passageiro, de lesão extrapatrimonial concreta, considerando-se as circunstâncias do caso. Fatores como a duração do atraso, a oferta de alternativas, a prestação de informações e o suporte material são relevantes para a aferição da existência de dano moral.

2. No caso concreto, restou comprovado que a companhia aérea comunicou previamente o cancelamento e reacomodou os passageiros em novo voo, em conformidade com o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

3. Os autores não demonstraram prejuízos concretos decorrentes do cancelamento do voo, tampouco compromissos perdidos ou ausência de atendimento, limitando-se a alegações genéricas de desconforto e frustração.

4. A jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que mero aborrecimento não configura abalo moral indenizável, especialmente quando há cumprimento parcial do contrato com reacomodação adequada.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEONARDO PROTES ROCHA MATOS e MAYARA AMORIM DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S/A
, decorrente de cancelamento de voo e suposta ausência de assistência material.

Aduzem os apelantes, em síntese, que: i) houve flagrante falha na prestação do serviço, especialmente pela ausência de justificativa plausível para o cancelamento e pela omissão da ré quanto à assistência material obrigatória, conforme a Resolução ANAC nº 400/2016; ii) o dano moral, nestas hipóteses, decorre
in re ipsa
, sendo presumível diante do constrangimento e dos transtornos suportados; iii) a sentença adotou entendimento superado e desconsiderou a teoria do desvio produtivo do consumidor, a qual fundamenta a reparação do tempo desperdiçado para resolver o problema gerado pela má prestação do serviço; iv) a ré não produziu prova de que prestou qualquer assistência material, e tampouco apresentou comunicação efetiva ou justificativa para o cancelamento.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000004-63.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO PROTES ROCHA MATOS, MAYARA AMORIM DA SILVA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEONARDO PROTES ROCHA MATOS e MAYARA AMORIM DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S/A
, decorrente de cancelamento de voo e suposta ausência de assistência material.

Alegam os apelantes que adquiriram passagens aéreas com a requerida para o trecho de Goiânia x Vitória, com conexão em Viracopos (voo AD5075), programado para 11/10/2020, mas em razão do cancelamento da conexão sem justificativa adequada, precisaram permanecer na cidade de Goiânia por mais um dia. Sustentam que não foram devidamente comunicados e tampouco receberam assistência material. Requerem, por isso, a condenação da empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a cada autor, a título de danos morais.

A apelada, por seu turno, afirma que a alteração se deu por readequação da malha aérea, em virtude da pandemia de COVID-19, nos termos da Lei nº 14.034/2020, com a devida comunicação prévia e oferta de reacomodação. Aduz que não houve falha na prestação do serviço e que não se configurou abalo moral indenizável, por ausência de demonstração de dano concreto.

Pois bem.

Acerca do tema, o C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que
“na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Ainda segundo a referida Corte Superior,
“as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Destarte, muito embora não desconheça posicionamento no sentido de que o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, é de se notar que o entendimento mais atual do Colendo STJ caminha em sentido diverso.

Nessa toada, entendo pertinente transcrever excerto do voto proferido pela Ilustre Ministra Nancy Andrighi:

"Com efeito, a responsabilidade da empresa aérea – fornecedora de serviços de transporte – por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

O que cabe perquirir, na espécie, é se houve dano moral passível de ser compensado pela companhia aérea, em virtude da falha na prestação de seus serviços.

Não se descura que esta Corte Superior tem perfilhado o entendimento de que “O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se,
in re ipsa
, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 299.532/SP, 4ª Turma, DJe 23/11/2009).

No mesmo sentido, considerando que é presumido (in re ipsa) o dano moral decorrente de atraso de voo, citam-se: REsp 1.280.732/SP, 3ª Turma, DJe 10/10/2014; AgRg no Ag 1.410.645/BA, 3ª Turma, DJe 07/11/2011; AgRg no Ag 1.306.693/RJ, 4ª Turma, DJe 06/09/2011.

Contudo, o presente recurso especial que ora se encontra sob minha análise, fez-me refletir um pouco mais sobre a questão, exigindo o aprimoramento das minhas convicções sobre o tema.

A alegação do recorrente de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
) quando há atraso no voo, independentemente da duração do atraso e das demais circunstâncias envolvidas, exigiu-me maiores reflexões sobre a controvérsia, notadamente porque a construção de referida premissa induz à conclusão de que uma situação corriqueira na maioria – se não por dizer na totalidade – dos aeroportos brasileiros ensejaria, de plano, dano moral a ser compensado, independentemente da comprovação de qualquer abalo psicológico eventualmente suportado.

(...)

Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não vislumbro que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.

É que, ao meu ver, vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

Dizer que é presumido o dano moral nas hipóteses de atraso de voo é dizer, inevitavelmente, que o passageiro, necessariamente, sofreu abalo que maculou a sua honra e dignidade pelo fato de a aeronave não ter partido na exata hora constante do bilhete – frisa-se, abalo este que não precisa sequer ser comprovado, porque decorreria do próprio atraso na saída da aeronave em si.

Passa-se, então, à indagação de como poderia dar-se a comprovação da ocorrência de eventual dano moral sofrido.

Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

(...)

Destarte, caminhando no sentido de entender que, na hipótese de atraso de voo, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido
(in re ipsa)
, devendo ser comprovada pelo passageiro a sua ocorrência, passa-se a analisar o caso concreto versado nos presentes autos".

Dessa forma, repito, não ignorando diversos precedentes – inclusive deste Eg. Tribunal – que consideraram que o dano moral em casos tais prescinde de demonstração, tendo em vista o novo rumo traçado pelos julgados acima colacionados, passo a analisar a concretude fática apresentada nestes autos.

Pelo que estabelece o Código Civil, nos casos de impontualidade por motivo externo, deve o transportador informar os motivos do atraso e a previsão de horário de partida, além de prestar aos seus passageiros a adequada assistência material (art. 741).

In casu
, é incontroverso nos autos que o voo dos apelantes (AD5075 – Viracopos para Vitória), previsto para o dia 11/10/2020, foi cancelado e os passageiros reacomodados para outro horário. Contudo, a companhia aérea demonstrou ter comunicado previamente o cancelamento, respeitando o art. 12 da Resolução nº 400 da ANAC, bem como que realocou os apelantes em novos voos por eles aceitos.

Nesta seara, muito embora o atraso tenha se dado por tempo considerável, os autores não demonstraram minimamente que tenham sofrido transtornos que extrapolem o mero aborrecimento cotidiano. Tampouco demonstraram compromissos perdidos, prejuízos adicionais, ou a ausência efetiva de reacomodação ou atendimento. A narrativa se limitou a alegações genéricas, não demonstradas documentalmente, não sendo possível presumir, por ilação, a ocorrência de abalo moral indenizável.

Cito, nesse sentido, recentes precedentes deste Tribunal de Justiça, inclusive sob minha Relatoria:

(...) 2.
O mero atraso do voo não dá ensejo, de forma automática, à obrigação de indenizar por parte do prestador do serviço de transporte aéreo, não havendo que se falar, pois, em dano moral in re ipsa.
3. Da própria narrativa autoral percebe-se a inexistência de dano moral indenizável, haja vista que não há o apontamento efetivo de situação que cause verdadeira dor e sofrimento, que seja capaz de ocasionar transtorno psicológico relevante ou, ao menos, abalo anormal. 4. Além de não ter sido aventada alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, verifica-se que a companhia aérea ainda ofertou voucher de alimentação à apelante, evidenciando-se, assim, o mero dissabor experimentado em razão do descumprimento contratual. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 07/Dec/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5012609-88.2021.8.08.0035, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO – DANO NÃO PRESUMIDO – NÃO COMPROVADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.
Precedentes. 2. Não está devidamente demonstrado o dano extrapatrimonial experimentado pela parte requerente. (TJES, Data: 02/May/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011497-83.2022.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

Assim, diante de tais fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO Nº 5000004-63.2023.8.08.0028

APELANTE: LEONARDO PROTES ROCHA MATOS e outro

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VISTA

Após apreciar os autos, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que em seu concluiu por NEGAR provimento ao recurso interposto por LEONARDO PROTES ROCHA MATOS e outro em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., em razão de atraso no transporte aéreo.

Assim, peço vênia ao E. Desembargador Relator para proferir o meu voto tal como segue.

Em seu recurso, o apelante sustenta, em síntese, que o atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas em sua viagem aérea, ocasionado pelo cancelamento de voo por readequação da malha aérea, configurou falha na prestação do serviço pela companhia aérea, gerando dano moral in re ipsa. Afirma que sofreu transtornos significativos, salientando que não foram devidamente comunicados pela Cia. aérea, tampouco receberam assistência material. Requerem, por isso, a reforma da sentença, com a condenação da empresa ao pagamento de R$10.000,00 a cada autor, a título de danos morais.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da fornecedora de serviço é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. Ademais, conforme preceituam os artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que causar dano a outrem tem o dever de repará-lo, sendo aplicável, no presente caso, a teoria do risco do empreendimento.

A alegação de readequação da malha aérea não exime a companhia aérea de sua responsabilidade, pois tais eventos são inerentes à própria atividade empresarial e devem ser gerenciados de modo a não prejudicar os consumidores. Trata-se de risco previsível e administrável pela fornecedora do serviço, não caracterizando hipótese de excludente de responsabilidade.

No caso concreto, verifica-se que o serviço de transporte aéreo não foi devidamente prestado, uma vez que o atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas extrapola os limites do mero dissabor, configurando transtornos significativos ao consumidor. O tempo excessivo de espera, os impactos na programação pessoal dos passageiros, bem como a frustração experimentada, evidenciam o dever de indenizar.

Diante do exposto, reconheço a responsabilidade objetiva da ré e entendo que é devida a reparação pelos danos suportados pelo apelante, nos termos da legislação consumerista e civil aplicável.

Seguindo, em relação ao
quantum
, é cediço que o artigo 944 do Código Civil dispõe que prevê que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, devendo ser assegurado ao ofendido uma compensação justa e suficiente para reparar o sofrimento experimentado, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Por outro lado, a compensação por danos morais deve ser delimitada de modo a não gerar enriquecimento injustificado ao ofendido e, simultaneamente, cumprir sua função pedagógica e punitiva para o infrator.

Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devem orientar a fixação do
quantum
indenizatório, levando em consideração não apenas a gravidade do dano, como também a capacidade econômica das partes envolvidas e as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, o C. STJ:
"(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva."
(STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

No caso em análise, compreendo que o valor de R$5.000,00 representa um valor adequado para compensar o transtorno sofrido, mantendo a função pedagógica, além de se mostrar mais justo e razoável considerando as circunstâncias do caso concreto.

Assim, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
dar provimento ao recurso e julgar procedente a ação para condenar a empresa apelada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

É como voto.

Sessão Plenário Virtual 05-09/05/2025

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo para acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos e
"[...]dar provimento ao recurso e julgar procedente a ação para condenar a empresa apelada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais."

É como voto.

Eminentes Desembargadores,
vieram-me os autos para

apreciação
,
em razão da aplicação de Técnica de Julgamento, conforme o art. 942 do CPC
.

Rememoro que se

trata de
apelação cível
interpost
a
por

Leonardo Protes Rocha Matos
e

Mayara Amorim da Silva

em face d
a sentença
proferida pel
o
M
M.
Ju
ízo
da
1
ª Vara Cível de
Iúna
que
julgou
im
procedente
s
os pedidos autorais
de
condenação da requerida
em
indenização por
danos morais
.

O eminente relator
,
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
,
proferiu voto
conheceu
do recurso e a ele
negou

provimento,
sob fundamento, em suma,
de que o dano moral não é presumido em decorrência d
e
atraso de voo
,
segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça.

Após, a e.
Desembargadora Marianne Judice de Mattos
inaugurou divergência
para dar
provimento
a
o recurso
e
j
ulgar procedentes os pedidos autorais,
por entender que
“
o
tempo excessivo de espera, os impactos na programação pessoal dos passageiros, bem como a frustração experimentada, evidenciam o dever de indeniza
r
”
.

Após analisar detidamente os
autos
,
rogando
a devida vênia
ao
entendimento divergente
,

não vejo como me distanciar d
a conclusão
alcançado pelo
eminente
R
elator,
por entender
que o
s
passageiro
s não
demonstr
aram
a existência de situação extraordinária a ensejar o reconhecimento de lesão extrapatrimonial.

Com efeito, não há que se falar em danos morais indenizáveis sem a comprovação concreta de violação dos direitos da personalidade dos apelantes, configurando mero aborrecimento o atraso de voo quando ausente a comprovação de situação excepcional capaz de ensejar abalo psíquico.

Diante do exposto,
acompanho o voto de Relatoria para

CONHE
CER

d
o recurso
e
a ele

NEGAR

PROVIMENTO
.

É como voto.